Tribunal: TJES
Processo: 5007176-06.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007176-06.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A. e outros
RECORRIDO: FELIPE GOMES MOREIRA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007176-06.2021.8.08.0035

RECORRENTE
:
TIM S.A

RECORRIDA:
FELIPE GOMES MOREIRA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de recuso inominado interposto pela requerida em face da sentença de ID. 3022271, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral ao declarar a inexistência de débitos, determinando que a ré se abstenha de protestar ou inscrever o nome do requerente no cadastro de inadimplentes e condenando a requerida a cancelar as cobranças efetuadas à parte autora, sendo devido a esta a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença merece reforma em razão de não haver qualquer irregularidade nos serviços prestados pela recorrente, de ausência de prova mínima e inexistência de comprovação de abalo à honra do recorrido. Ao final, pugna-se pela improcedência dos pedidos contidos na exordial e, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Tenho por prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

C
olhe-se da inicial a narrativa de que o autor possuía plano de telefonia da empresa TIM e, sem o seu consentimento, teve a linha transferida para a VIVO, por meio da portabilidade, em dezembro/2017. Inconformado, recorreu ao judiciário a fim de restaurar a antiga linha, mas não obteve sucesso, pois a aquela já havia sido designada a outra pessoa. Essa mudança, no entanto, não impediu que a recorrente continuasse cobrando do recorrido suposto débito referente à conta telefônica anterior, no valor de R$ 114, 00 (cento e quatorze reais), com vencimento em 06.08. Motivo este, pelo qual postula a declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais.

Insta consignar que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a validade das cobranças, visto que o recorrido comprova – por meio de
print
da tela do SERASA, de áudio de conversa entre as partes e de cópias de processo que tramitou em outro juízo – que foi contactado pela empresa recorrente diversas vezes para sanar dívida ao qual não deu causa.

Assim, diante do que se constou, deve-se reconhecer a ilegalidade da cobrança, devendo o recorrente responder pelos prejuízos suportados pelo recorrido. Desnecessária a imposição à parte ré de baixar o débito, de retirar a negativação do sistema de proteção ao crédito, assim como se abster de cobrar a dívida, uma vez que restou comprovado nos ID. 3022284, páginas 2-6.

Quanto ao pedido de dano moral, a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ é firme no sentido de que a negativação indevida causa dano moral presumido, assim, reconhece-se o dever de indenizar, entendendo-se razoável e proporcional a manutenção do valor em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia capaz de compensar o dano amargado pelo recorrido.

Por fim, ainda que se reconheça a devolutividade ampla do recurso inominado, comunga-se com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de somente modificar o valor do dano moral quando este se mostrar ínfimo/irrisório ou exorbitante, o que não se mostra
in casu
.

Assim, considerando o valor fixado proporcional ao dano amargado pela parte recorrida,
vota-se pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus fundamentos

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios sucumbenciais que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)